Tribunal: TJES
Processo: 5034509-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034509-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ANA MARIA D ALMEIDA CASTRO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VIAGEM. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. ALEGAM OS AUTORES TEREM ADQUIRIDO BILHETES AÉREOS JUNTO À RÉ, COM VOO ENTRE AS CIDADES DE VITÓRIA/ES X BUENOS AIRES/AR, COM CONEXÃO EM GUARULHOS/SP, COM IDA NO DIA 15/10/2022 E VOLTA NO DIA 20/10/2022. OCORRE QUE, NO DIA 15 DE OUTUBRO, DATA DO VOO DE IDA, ATRASARAM-SE E PERDERAM O CITADO VOO, CHEGANDO AO AEROPORTO DE VITÓRIA A 40 MINUTOS DA DECOLAGEM DA AERONAVE. ADUZEM QUE, AO DILIGENCIARAM JUNTO À LOJA DA REQUERIDA, PRIMEIRO NA TENTATIVA DE REMARCAREM O VOO DA IDA, E, POSTERIORMENTE, COMUNICANDO QUE UTILIZARIAM O TRECHO DE RETORNO, DESCOBRIRAM QUE AO NÃO EMBARCAREM NA IDA AUTOMATICAMENTE HAVIAM PERDIDO TAMBÉM O VOO DA VOLTA. ALEGAM QUE FORAM INSTRUÍDOS A EFETUAREM A COMPRA DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS DE RETORNO JUNTO À RÉ, DISPENDENDO O MONTANTE DE R$1.011,10 (MIL E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS), SENDO R$ 745,90 (SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA O SEGUNDO REQUERENTE, E R$265,20 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA A PRIMEIRA REQUERENTE. NO QUE TANGE AO VOO DE IDA, ADQUIRIRAM NOVAS PASSAGENS JUNTO À COMPANHIA AÉREA GOL.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR AOS AUTORES O VALOR TOTAL DE R$8.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL OU A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)